Tribunal: TJES
Processo: 5005795-97.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005795-97.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DAMACENO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005795-97.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DAMACENO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL - TRÁFICO DE DROGAS
, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP, E INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– ORDEM DENEGADA.
1.
Os documentos dos autos apontam recentes condutas realizadas pelo réu por meio de comunicação com seus aliados.

2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em
decretação da custódia cautelar, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, nem em razão da inexistência de contemporaneidade.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005795-97.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DAMACENO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DAMACENO
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33, 35 e 40, III, IV, V e VI, ambos da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei 12.850/13.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da
decretação da custódia cautelar, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como em razão da inexistência de contemporaneidade.

Consta do caderno processual, que
os dados apurados das provas emprestadas e das novas apurações realizadas no bojo da Operação “Caça-Fantasma” indicam que o denunciado LEONARDO DAMACENO, apesar de cumprir pena no sistema prisional capixaba, em tese, continuava em plena atividade no tráfico de drogas, exercendo ações ilícitas por meio de comunicações com seus associados, possuindo domínio no tráfico de drogas nos bairros de Vila Velha/ES, principalmente, nas localidades identificadas como “escadão” e “Pombal”.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, uma vez que, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Desta maneira, deve-se ressaltar o fato do pacient
e possuir condenações criminais transitadas em julgado, com pena de mais de 22 anos de prisão pela prática de crimes de associação ao tráfico de drogas e homicídio.

Outrossim, no que tange à alegação de falta de contemporaneidade sustentada pela defesa no argumento de que o paciente já se encontra cumprindo pena em regime fechado, esta se mostra inválida tendo em vista os documentos dos autos que apontam recentes condutas realizadas pelo réu, por meio de comunicação com seus aliados.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.